Tribunal: TJDFT
Processo: 0706869-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706869-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Adélio Correa da Rosa Roberto Ligorio Reichert Romário Ivo Reichert Rosana Marcia Reichert Rosilda Marilete Reichert Erno Scharader Gilmar Zanin Luiz Antônio Meneghel Embargada: Banco do Brasil S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Adélio Correa da Rosa, Roberto Ligorio Reichert, Romário Ivo Reichert, Rosana Marcia Reichert, Rosilda Marilete Reichert, Erno Scharader, Gilmar Zanin e por Luiz Antônio Meneghel contra o acordão que negou provimento ao recurso manejado pelos ora embargantes (Id. 59142275). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 23 de maio de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator